Tribunal: CARF
Processo: 10909.720141/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720141/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.133 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
CONFIANÇA COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2010
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CLASSIFICAÇÃO
JURÍDICA
DE
PRODUTOS. REGRAS DO SISTEMA HARMONIZADO.
Se existente controvérsia entre possíveis classificações jurídicas de
determinados produtos, seja em razão da mistura de sua composição química,
seja em razão da inexistência de descrição expressa, deve-se o fisco e
contribuinte utilizarem de premissas para solução do litígio, como
conhecimento técnico-científico do produto, cotejo de sua descrição com as
classificações contidas no Sistema Harmonizado, e, enfim, cotejo com suas
notas explicativas e regras de interpretação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720141/2012-14
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720141/2012-14

Trata-se de auto de infração lavrado pela equipe de fiscalização da Alfândega do Porto
de Itajaí, contra a empresa CONFIANÇA COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., CNPJ
10.677.468/0001-79, doravante denominada impugnante, onde foi lançado o crédito no
valor de R$ 23.541,15 (Vinte e Três mil, quinhentos e quarenta e um reais e quinze
centavos), referentes ao lançamento das diferenças dos Impostos de importação e das
Contribuições PIS e COFINS, e respectivas multas de ofício, mais a multa por
classificação fiscal incorreta (artigo 711 do Decreto 6759/2009), devido a
reclassificação fiscal das mercadorias denominadas “CINTAS DE POLIÉSTER, TIPO
SLING, PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM FATOR DE SEGURANÇA
%:1, TAMANHO 8TX6M, PESO DECITEX 2,622, NUMERO DO FILAMENTO 892
”.
A classificação fiscal adotada pela impugnante, quando do registro da declaração de
importação 11/2461475-5 foi a do código NCM 5407.10.19, enquanto a da
reclassificação fiscal realizada pela RFB foi a do código NCM 6307.90.90.
A partir da reclassificação fiscal, foram lançadas as diferenças dos impostos e
contribuições, conforme tabela que segue.

O Auto de Infração
A DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAIS do auto de infração,
faz uma análise da classificação fiscal ampla da mercadoria em foco, para fins de
justificar a reclassificação fiscal realizada pela fiscalização. Sintetizando a análise
realizada, temos que:
- a mercadoria “CINTAS DE POLIÉSTER, TIPO SLING, PARA MOVIMENTAÇÃO
DE CARGAS COM FATOR DE SEGURANÇA %:1, TAMANHO 8TX6M, PESO
DECITEX 2,622, NUMERO DO FILAMENTO 892” não se classifica no capítulo 54
uma vez que este capítulo, assim como os capítulos 50 a 55 da TEC, não abrange as
mercadorias especificadas na Nota 7, Seção XI letra b da NESH, que trata de “artefatos
obtidos já acabados para serem usados ou podendo ser utilizadas depois de separados
mediante simples corte dos fios não entrelaçados, sem costura nem outro trabalho
complementar, tais como alguns esfregões, toalhas de mão, toalhas de mesa, lenços de
pescoço de forma quadrada e mantas”. No entendimento da fiscalização o produto
importado seria o produto final, não cabendo portanto sua classificação na posição
5407.
Com base na Regra Geral de Classificação 1, a fiscalização descartou a classificação das
mercadorias nos capítulos 56 a 62, entendendo cabível a classificação no capítulo 63,
com base nas Notas Explicativas da NESH para esta posição que prevê:
“Abrange esta posição os artefatos confeccionados de qualquer matéria têxtil,
não compreendidos em posições mais específicas da Seção XI ou em qualquer
outro capítulo da Nomeclatura.
Compreende em especial:
1)......
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720141/2012-14

16) As correias que, embora se destinem a ser usadas na cintura, não tenham
característica de cintos ou cinturões da posição 62.17 e se destinem a facilitar
determinados trabalhos (cintos profissionais de trabalhadores, eletricistas,
aviadores, para-quedistas, etc.) bem como correias para porta-bagagens e
artefatos semelhantes (as correias com características de correeiro ou seleiro
para animais, classificam-se na posição 42.01).”
Com base neste entendimento da fiscalização foi realizada a reclassificação da
mercadoria da DI 11/2461475-5 e lavrado o auto de infração em foco.
Do auto de infração a impugnante tomou ciência em 30/01/2012 e apresentou
impugnação tempestiva em 28/02/2012.
A impugnação
Em sua defesa a impugnante após fazer uma breve síntese do auto de infração, inicia sua
defesa com as seguintes questões de Direito:
- as posições enquadradas pelo capítulo 63, no qual a fiscalização entende cabível a
classificação da mercadoria importada através da declaração de importação
11/2461475-5 “trata de produtos destinados ao uso doméstico, pessoal, vestuário, para
carro, camping, embarcação e embalagem. Todas as posições do capítulo 63 tem os
códigos referentes a “outros” que são pertinentes aos produtos de cada posição, e em
nenhuma delas há como enquadrar claramente as “cintas sling”, pois as mesmas não
são usadas em conjunto com qualquer dos produtos destas posições.;
-no capítulo 56 da TEC, mais especificamente na posição 5607 abrange produtos
utilizáveis para a amarração, como os importados por ela;
- a Solução de Consulta 242/05 da Receita Federal, que entende que a classificação
fiscal para “cintas de poliéster de alta tenacidade” esta no capítulo 58, mais
especificamente, na posição 5806, código NCM 5806.32.00.
Quanto ao Mérito, a impugnante apresenta as alegações transcritas na seqüência.
Como se pode observar, o título do capítulo 63 se trata de material de uso
domiciliar, ou de uso pessoal, ou de uso para diversão da pessoa humana,
como em seu carro, em sua embarcação, em sua barraca de acampamento
(camping), não fazendo qualquer alusão a produtos de alta resistência, de uso
eminentemente industrial, para amarração e/ou movimentação de cargas
pesadas, as quais necessitam de "cintas de poliéster de alta tenacidade"
adequadas para este fim, variando em muito a capacidade de carga. A única
referencia que neste capítulo observamos em relação a este material diz
respeito a "restos" totalmente não mais aproveitáveis para o fim especifico,
sendo utilizado para ser desmanchado e originar subprodutos.
Foi reclassificada no código 6307.90.90 como "Outros" mostrando uma classificação
bastante vaga, sem qualquer especificidade. Analisando o sub-capítulo 6307 que diz
"outros artefatos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário" nota-se que os
produtos descritos são para uso domiciliar, uso pessoal, ou uso para pessoas, sendo que
6307.90.90 "outros" fica dentro desta linha de produtos. Por outro lado, no capítulo 54
nota-se a descrição de tecidos de fibras sintéticas de alta tenacidade, poliéster, das quais
se compõem as cintas sling importadas, próprias para amarração e movimentação de
cargas, sendo este o motivo de enquadramento inicial utilizado pelas impugnantes na
NCM 5407.10.19.
Por outro lado, acaso ainda não se entenda correta a classificação utilizada pelas
impugnantes no registro de sua DI (NCM 5407.10.19), parece certo também, que a
classificação exigida pela autoridade fiscal na NCM 6307.90.90 também seria
equivocada. Já o capitulo 56, mais especificamente dentro da posição 5607 há inúmeras
referencias a produtos absolutamente utilizáveis para amarração e/ou movimentação de
cargas, que podem variar de coisas muito simples a bem complexas, assim como o
capítulo 58, a menção a 'Fitas', conforme já transcrito acima na solução de consulta,
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720141/2012-14

poderiam ser utilizadas para melhor classificar as mercadorias importadas pelas
Impugnantes. Aliás, curioso é que as posições 5607 e 5608 possuem alíquotas do
Imposto de Importação em 18%, menor do que aquela da NCM utilizada pelas
impugnantes cuja alíquota era de 26%.
Resolução
A impugnação apresentada trouxe como uma das informações iniciais, a ação judicial
impetrada pela impugnante para liberar as mercadorias relativas à declaração de
importação 11/2461475-5 que ficou retida durante a discussão da classificação fiscal.
Tal ação de antecipação de tutela, processo 5001289-27.2012.404.7205/SCfoi deferida.
Para dirimir qualquer dúvida sobre o objeto da ação, e verificar possível concomitância
entre a referida ação de antecipação de tutela e a impugnação em foco, o processo foi
baixado em diligência, através da Resolução 16.092.009.
A juntada da ação judicial e da respectiva decisão ao processo, mostrou que a referida
ação judicial tinha como único objeto o desembaraço aduaneira da mercadoria e não a
discussão da reclassificação fiscal realizada pela SRF neste processo, e logo não há a
concomitância entre os processos judicial e administrativo.
É o Relatório.
Foi interposto Recurso Voluntário, no qual ratifica os argumentos postos em sede
de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na classificação fiscal das mercadorias importadas pelo
recorrente relativas a “cintas de poliéster, tipo sling, para movimentação de cargas com fator de
segurança 5:1”, tendo como classificação adotada pelo contribuinte a NCM 5407.10.19 – tecidos
de fios de alta tenac de nailen, etc. s/fio borracha).
Ao passo que, a fiscalização entendeu pela reclassificação na NCM 6307.90.90 –
outros artefatos têxteis confeccionados. A decisão de primeira instância entendeu que as cintas
de poliéster são artefatos, e que a própria NESH excluiria os produtos têxteis prontos para
consumo dos capítulos 50 e 55, além de apoiar-se em duas soluções de consulta sobre o tema –
SC 293/2015 e 308/2015, que tratam de fitas de poliéster costuradas com ganchos, olhais e
catracas.
Afirma o recorrente que o material importado (Cintas sling) é indubitavelmente
um tecido cuja composição é de fibras de poliéster de alta tenacidade. Na posição 5407 que rege
tecidos de fios de filamentos sintéticos, observamos o código 5407.10 que descreve tecidos
obtidos a partir de fios de alta tenacidade, incluindo poliésteres, sem fios de borracha, sendo que
a mercadoria importada (cintas sling) foi classificada na NCM 5407.10.19 “Outros - tecidos de
fibras de alta tenacidade”, considerados aqui os de poliéster, dos quais se compõem as cintas
sling. Este produto importado, “cintas sling”, são utilizados atualmente com vantagens
substituindo cabos de aço por sua resistência superior e facilidade de manuseio, portanto de uso
eminentemente industrial e não doméstico.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720141/2012-14

Além disso, aponta que duas soluções de consulta que foram alegadas em sede de
impugnação foram indevidamente desconsideradas pela fiscalização para dar lugar às soluções
de consulta supramencionadas que tratam de mercadorias diferentes das importadas.
Por entender que bem caminhou a decisão de primeira instância, e pela existência
de soluções de consulta posteriores ao período que confirmam a reclassificação realizada pela
fiscalização, adoto aquelas como minhas razões de decidir:
Trata-se da impugnação tempestiva, que atende os requisitos de Decreto 70.235/1972 e
portanto deve ser aceita.
Questões de Direito e Mérito
As questões de direito e mérito abordam aspectos das classificações fiscais das posições
dos capítulos 50 a 63 da TEC.
Chama a atenção o fato da impugnante não reconhecer a classificação adotada pela
fiscalização NCM 6307.90.90, como correta e admitir que o produto pode ser
classificado nas posições 5607 e 5806.
O nosso entendimento sobre o fato é que a mercadoria CINTAS DE POLIÉSTER,
TIPO SLING, PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM FATOR DE
SEGURANÇA %:1, TAMANHO 8TX6M, PESO DECITEX 2,622, NUMERO DO
FILAMENTO 892” não pode ser classificada na NCM adotada pela impugnante,
540710.19, uma vez que a nota Nota 7, Seção XI letra b da NESH, estabelece que
produtos têxteis prontos para consumo não se classificam nos capítulos 50 a 55 da TEC.
Esta nota excludente não questionada pela impugnante, mostra que a classificação fiscal
da mercadoria está incorreta uma vez que a mercadorias não se trata de tecido de
filamento sintético da posição 5407, e sim de um produto acabado confeccionado com
tecido de filamento sintético.
Quanto às alegações da impugnante de que a mercadoria por ela importada, poderia ser
classificada nas posições 5607 ou 5608, entendo que não cabe razão à impugnante,
entendimento que decorre das notas da seção XI transcritas na seqüência.
7.- Na presente Seção, consideram-se confeccionados:
a) os artefatos cortados em forma diferente da quadrada ou retangular;
b) os artefatos obtidos já acabados e prontos para serem usados ou podendo ser
utilizados depois de separados mediante simples corte dos fios não entrelaçados, sem
costura nem outro trabalho complementar, tais como alguns esfregões, toalhas de mão,
toalhas de mesa, lenços de pescoço de forma quadrada e mantas;
c) os artefatos cujas orlas tenham sido quer embainhadas por qualquer processo, quer
arrematadas por franjas com nós obtidas a partir dos fios do próprioartefato ou de fios
acrescentados; todavia, não se consideram confeccionadas as matérias têxteis em peças
cujas orlas, desprovidas de ourelas, tenham sido simplesmente fixadas;
d) os artefatos cortados em qualquer forma, que se apresentem com fios tirados;
e) os artefatos reunidos por costura, colagem ou por qualquer outro processo (com
exclusão das peças do mesmo têxtil reunidas nas extremidades de maneira a formarem
uma peça de maior comprimento, bem como das peças constituídas por dois ou mais
têxteis sobrepostos em toda a superfície e unidas entre si, mesmo com interposição de
uma matéria de acolchoamento);
f) os artefatos de malha obtidos em forma própria, quer se apresentem em unidades,
quer em peças contendo várias unidades.
8.- Para os fins dos Capítulos 50 a 60:
a) não se incluem nos Capítulos 50 a 55 e 60 nem, salvo disposições em contrário, nos
Capítulos 56 a 59, os artefatos confeccionados na acepção da Nota 7, acima;
b) não se incluem nos Capítulos 50 a 55 e 60 os artefatos dos Capítulos 56 a 59.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720141/2012-14

Do disposto nas notas citadas observa-se que os artefatos confeccionados nos termos da
nota 7 não se enquadram nos capítulos 50 a 60.
A mercadoria em tela “CINTAS DE POLIÉSTER, TIPO SLING, PARA
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM FATOR DE SEGURANÇA %:1,
TAMANHO 8TX6M, PESO DECITEX 2,622, NUMERO DO FILAMENTO 892”,
trata-se de fita de poliéster de 6m de comprimento embalada em caixas com várias
unidades, configurando assim um produto confeccionado nos termos das notas 7b e 7f
citadas, logo não é classificável nos capítulos 58 e 60.
Dito isto, a partir do entendimento que as cintas de poliéster em análise tratam-se de
artefatos, a classificação fiscal para as mesmas se encontra na posição 6307, conforme
apontado pela fiscalização.

Dentro desta posição, observamos que não existe nenhum texto de subposição referente
a esta mercadoria, motivo pelo qual a classificação da mesma encontra-se na subposição
residual 6307.90. Da mesma forma para a mercadoria em foco, não existe texto de
subposição de segunda ordem relativo às cintas de amarração, motivo pelo qual a
subposição indicada é a 6307.90.90.
Diante do exposto entendo correta a reclassificação fiscal adotada pela fiscalização.
Sobre os argumentos da impugnante que o código 6307.90.90 trata-se de uma
classificação genérica, entendo que (i) a mesma é imprópria e carece de fundamentação
nas regras gerais de interpretação do Sistema Harmonizado,(ii) não resta outra
classificação fiscal para esta mercadoria, uma vez que pelas notas da seção XI, 7 e 8, as
cintas por serem artefatos confeccionados não são classificáveis nos capítulos 50 a 60
da Tec, e por não serem artigos de vestuário não se cassificam nos capítulos 61 e 62,
restando somente o capítulo 63
Sobre a alegação da impugnante de que existe Solução de Consulta da RFB que a
classificação para as cintas de amarração estaria na posição 5806, em pesquisa ao
Sistema Novo Decisões da RFB, constatei que existem duas Soluções de Consulta da
10a. Região Fiscal, de números 242/2005 e 78/2011 que definiram que as cintas de
amarração se classificam no código NCM 5806.32.00, contudo entendo que as mesmas
não devem ser seguidas pois os motivos expostos para decidir em favor desta
classificação fiscal carecem de uma boa fundamentação, e não observam as notas da
seção XI desrespeitando assim a RGI 1.
Além das Soluções de Consulta citadas pela impugnante, na pesquisa do Sistema Novo
Decisões da RFB, também pode-se observar as Soluções de Consulta Coana 293/2015 e
308/2015 que trata de fitas de amarração e indicam que a classificação fiscal das cintas
de amarração aqui analisada está no código NCM 6307.90.90, que ao nosso ver deve ser
observada, tendo-se em vista tratar-se de documento emitido pela Coordenação Geral da
área aduaneira e estar melhor fundamentada que as Soluções de Consulta da 10a. Região
Fiscal.
Diante de todo exposto, entendo que a mercadoria denominada CINTAS DE
POLIÉSTER, TIPO SLING, PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS COM FATOR
DE SEGURANÇA %:1, TAMANHO 8TX6M, PESO DECITEX 2,622, NUMERO DO
FILAMENTO 892”, por força das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado RGI 1 (Nota 7 da Seção XI e texto da posição 63.07), RGI 3 b), RGI 6
(texto da subposição 6307.90) e RGC-1 (texto do item 6307.90.90) constante da Tarifa
Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex n.o 94, de 2011 classifica-se
no código NCM/TEC 6307.90.90 e não na NCM 5407.10.19 defendida pela
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720141/2012-14

impugnante, motivo pelo qual, julgo a impugnação improcedente e voto pela
manutenção do crédito tributário lançado.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 152
DF CARF MF
Original